Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-03.2024.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001041-03.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDER NEVES VIEIRA - CPF: 038.960.061-00 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recorrente:

Alexander Neves Vieira

Recorrido:
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA MESMO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de instituição financeira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O autor recorre para obter a reforma da sentença quanto à negativa de indenização por danos morais, alegando cobrança indevida mesmo após solicitação de cancelamento de contrato de locação de máquina de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de valores após solicitação formal de cancelamento contratual e tentativa frustrada de solução administrativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrido não comprova a legalidade das cobranças realizadas após o pedido de cancelamento contratual, nem apresenta documentos que atestem a vigência da relação jurídica, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC, aplicável por força do CDC.

4.

A falha na prestação do serviço é caracterizada pela continuidade das cobranças mesmo após o pedido de cancelamento, não acolhido administrativamente, e pela ausência de resposta eficaz por parte da instituição financeira.

5.

Conforme a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (DJE no 11.799, de 01/10/2024), a má prestação de serviço aliada à tentativa administrativa frustrada autoriza a fixação de indenização por dano moral.

6.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

7.

O valor de arbitrado a título de dano moral atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida mesmo após solicitação formal de cancelamento contratual e tentativa administrativa frustrada configura falha na prestação do serviço.

2.

A desídia da empresa em responder ou solucionar administrativamente a demanda do consumidor autoriza a fixação de indenização por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de falha evidente na prestação de serviço é presumido (
in re ipsa
)
,
dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 1, DJE no 11.799, p. 14-15, de 01/10/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1024766-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/06/2025, DJE 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recorrente:

Alexander Neves Vieira

Recorrido:
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alexander Neves Vieira
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais –MT.

Sentença
(Id.

292774443): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou o
cancelamento do contrato e dos descontos debitados
e condenou o banco a restituir o valor de
R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), já em dobro,
descontado indevidamente da conta corrente do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

292774444): requer a reforma da sentença a fim de a instituição financeira recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 292774450): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.o
1001041-03.2024.8.11.0053

Recorrente:

Alexander Neves Vieira

Recorrido:
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Alexander Neves Vieira
em face de
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que mantinha contrato de locação de máquina de cartão com a instituição financeira recorrida. Alega que, em 15/07/2024, solicitou o cancelamento da locação, tendo sido informado de que o equipamento seria recolhido até o dia 02/08/2024, o que, contudo, não ocorreu.

Relata que, em 05/09/2024, foi debitado de sua conta corrente o valor de R$79,90(setenta e nove reais e noventa centavos), a título de aluguel, e que, após essa cobrança, entregou a máquina diretamente no endereço da instituição recorrida.

Contudo, afirma que, mesmo assim, houve novo desconto no mês subsequente. Por essa razão, requer a condenação da parte recorrida à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos a fim de comprovar a vigência da relação jurídica, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que assiste razão ao autor recorrente, tendo em vista que tentou resolver a controvérsia por via administrativa, conforme gravação de ligação constante do Id. 292774417.

Além disso
, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado para reconhecer o direito à indenização por danos morais, bem como requer a condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de entrega do produto e de reembolso do valor pago configura dano moral indenizável; (ii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os danos materiais; e (iii) avaliar a possibilidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela não entrega do produto adquirido, bem como pela ausência de devolução do valor pago pela consumidora, mesmo após tentativa de solução administrativa, devidamente comprovada e frustrada.

Conforme a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das empresas, justifica a fixação de indenização por dano moral.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria conduta do réu, dispensando prova específica do prejuízo.

(...
)
(N.U 1024766-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)
”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do não atendimento administrativo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos constantes da lide, o
quantum
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e CONDENAR a instituição financeira ao pagamento
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir data da citação, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025